Tribunal: STF
Processo: ARE 1486147
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Instância Turística de Paraguaçu/SP com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 15), em face de acórdão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 13):



    SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARREIRA DO MAGISTERIO. NECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DO PISO NACIONAL DE SALÁRIO DO MAGISTÉRIO. APLICAÇÃO LEI FEDERAL No 11738/2008. DA CONSTITUCIONALIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. 1. O integrante da carreira do magistério municipal de educação básica faz jus à complementação, proporcional à sua jornada de trabalho, pela aplicação do piso nacional instituído pela Lei no 11.738/2008, cuja constitucionalidade restou reconhecida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. RECURSO PROVIDO. 



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação às normas contidas no art. 212-A da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    ' dispositivo constitucional estabelece que o piso salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica, depende de lei específica, sendo que, quando instituído por meio de Portaria do Ministério da Educação, maltrata a Constituição. 



    O recurso extraordinário foi inadmitido à justificativa da ausência de ofensa direta à Carta Federal (eDoc 19). 



    É o relatório. DECIDO.



    Destaco que o Supremo, no RE 1.502.069 RG, reconheceu a repercussão geral (Tema n. 1.324) da seguinte questão: saber se o índice de reajuste do valor do piso nacional da educação fixado por atos da Administração federal deve ser estendido automaticamente às carreiras da educação pública estadual e municipal, independentemente de lei do respectivo ente federativo.



    Em face do exposto, considerado que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 1.324, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo à Corte a quo, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente